Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701465-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. QUANTIA ELEVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor pleiteado para levantamento sem o oferecimento de caução é de elevada monta, mais especificamente, supera a quantia de um milhão de reais. 2. É certo que a quantia a ser liberada merece ser considerada para a análise do pleito, porquanto não possibilitará a reversibilidade da medida, caso haja mudança de posicionamento por parte do Poder Judiciário, ainda que tal possibilidade seja remota. 3. Em conformidade com o artigo 521, parágrafo único, do CPC, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. De outro lado, o agravante não demonstrou que se cuida de hipótese prevista no artigo 521, IV, do CPC, segundo o qual a caução poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 5. De outra senda, o numerário da parcela incontroversa já se encontra depositada em Juízo, sofrendo incidência de correção monetária, não havendo que se falar em prejuízos para o exequente com o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da demanda. 6. Também não há risco de inadimplemento ou ocultamento do montante executado por parte do devedor, porquanto se cuida de instituição financeira de grande porte. 8. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 504, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a desnecessidade de prestação da caução para o levantamento dos valores depositados em sede de cumprimento provisório de ação civil pública envolvendo cédula de crédito rural, sem qualquer efeito suspensivo e sem condições de efeito modificativo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJRS e do STJ. Em contrarrazões, o BB requer no ID 47378760 – Págs. 1/4 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 504, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 45857782 – Págs. 3/5, verbis: À míngua de andamentos processuais e instrução probatória na 1a instância, reitero os argumentos apresentados por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Desse modo, é de se destacar que o valor pleiteado para levantamento sem o oferecimento de caução é de elevada monta, mais especificamente, supera a quantia de um milhão de reais. É certo que a quantia a ser liberada merece ser considerada para a análise do pleito, porquanto não possibilitará a reversibilidade da medida, caso haja mudança de posicionamento por parte do Poder Judiciário, ainda que tal possibilidade seja remota. Assim, em conformidade com o artigo 521, parágrafo único, do CPC, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, o agravante não demonstrou que se cuida de hipótese prevista no artigo 521, IV, do CPC, segundo o qual a caução poderá ser dispensada nos casos em que a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. De outra senda, o numerário da parcela incontroversa já se encontra depositada em juízo, sofrendo incidência de correção monetária, não havendo que se falar em prejuízos para o exequente com o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da demanda. Também não há risco de inadimplemento ou ocultamento por parte do devedor, porquanto se cuida de instituição financeira de grande porte, uma das maiores do país. De mais a mais, a idade avançada do exequente, embora mereça ser considerada para a liberação antecipada do quantum, não pode, por si só, ser determinante para a medida invocada. Por fim, a matéria está preclusa, uma vez que foi apreciada na decisão de id. 125064207 e não houve impugnação específica por parte do recorrente, fato adequadamente observado pelo juízo prolator da decisão atacada. (...) Acrescento que, se o agravante é empresário do setor agrícola, possuindo propriedades e aplicações financeiras que podem saldar eventual prejuízo, pode prestar a caução determinada pelo Juízo. Outrossim, se como aduz, não há perigo de modificação da decisão que sustenta a liberação do montante pleiteado, a caução será liberada oportunamente, sem risco de qualquer dano patrimonial ao recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.249.759/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015